Tribunal: TJBA
Processo: 8017863-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017863-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Advogado(s): JOHN HELDER OLIVEIRA BAHIA, ISADORA LIZ SILVA MAGALHAES SANTOS

AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FERNANDO MACHADO BIANCHI, JULIANA CAVALCANTE DE FREITAS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO IMPUGNANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por WR Comércio de Materiais Hospitalares Ltda. contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, no bojo da ação movida em face de Notre Dame Intermédica Saúde S.A. A decisão agravada acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, declarou a nulidade dos atos processuais a partir do despacho que determinou a execução, ordenou o desbloqueio de valores retidos via SISBAJUD e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado e custas processuais. O agravante insurge-se contra a condenação ao pagamento de tais verbas, alegando ausência de sucumbência e ofensa aos princípios da causalidade e da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida apenas para declarar nulidade de atos processuais e liberar penhora, sem extinção da execução nem redução do valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante somente é admissível quando o acolhimento da impugnação resultar na extinção do cumprimento de sentença ou na redução do valor executado (AgInt nos EREsp 1.482.156/SP).

4. O acolhimento da impugnação no caso concreto limitou-se a reconhecer a nulidade de atos processuais e determinar o desbloqueio de valores, sem extinguir a execução ou reduzir o valor do crédito exequendo.

5. Não se verifica sucumbência material da parte exequente, tampouco elementos que justifiquem a aplicação do princípio da causalidade para atribuir-lhe o ônus sucumbencial.

6. A irregularidade processual que motivou a nulidade reconhecida decorreu de alteração de patronos, não havendo prova inequívoca de que a exequente tenha dado causa ao vício de intimação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 10; art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.134.186/RS, Corte Especial, j. 13.10.2010; STJ, AgInt nos EREsp 1.482.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.09.2018, DJe 24.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8017863-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
WR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
e agravado
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237